Tribunal: STF
Processo: RE 84715
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (RCOVAT). DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STF, ESSE SEGURO NÃO COBRE DANOS PESSOAIS
SOFRIDOS PELO PRÓPRIO SEGURADO, OU POR PREPOSTO SEU, MOTORISTA DO
VEÍCULO SINISTRADO, NEM DE SEUS BENEFICIARIOS, EM CASO DE MORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.